Tribunal: TJMT
Processo: 1004885-52.2022.8.11.0013
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004885-52.2022.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO SANTOS MOTA - CPF: 038.178.831-88 (EMBARGANTE), ELIS REGINA MARIA DE OLIVEIRA CARMO RAMOS MOTA - CPF: 955.571.301-44 (ADVOGADO), ALCIDES RAMOS DA MOTA - CPF: 433.133.611-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (EMBARGADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), RICARDO SANTOS MOTA - CPF: 038.178.831-88 (EMBARGADO), ALCIDES RAMOS DA MOTA - CPF: 433.133.611-53 (ADVOGADO), ELIS REGINA MARIA DE OLIVEIRA CARMO RAMOS MOTA - CPF: 955.571.301-44 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (EMBARGANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE RICARDO SANTOS MOTA E REJEITOU O RECURSO DA ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VALOR DO VEÍCULO NA TABELA FIPE NA DATA DO SINISTRO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE E REJEITADOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por ambos os litigantes contra acórdão que fixou a indenização securitária em valor inferior ao constante da Tabela FIPE na data do sinistro, com base no valor previsto contratualmente à época da contratação. Os embargos apontaram omissões e contradições relativas à interpretação contratual, ao valor da indenização e à exigência de entrega de documentos para sub-rogação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização securitária deve observar o valor do veículo segundo a Tabela FIPE na data do sinistro, conforme cláusula contratual expressa; (
ii
) estabelecer se há omissão ou contradição no acórdão quanto à possibilidade de deduções contratuais adicionais e à exigência documental para levantamento da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O valor da indenização securitária deve observar a Tabela FIPE vigente na data do sinistro, nos termos da cláusula 7.1.1 do contrato, que prevalece sobre o valor de referência constante à época da contratação.

4.
A cláusula contratual que estipula a data do evento como marco para apuração do valor indenizatório é clara, objetiva e válida, não sendo lícito afastá-la sem violar os princípios da boa-fé objetiva e do
pacta sunt servanda
.

5.
A fixação do valor indenizatório em montante inferior ao pactuado fere a literalidade contratual e a legítima expectativa do consumidor.

6.
Quanto aos embargos da associação, não se verifica omissão ou contradição, pois o acórdão anterior enfrentou adequadamente a ausência de cláusula expressa que autorizasse deduções adicionais ou condicionamento prévio do pagamento à entrega de documentos.

7.
O inconformismo da associação não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscussão do mérito, incabível na via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeito modificativo, quanto ao valor da indenização; embargos rejeitados quanto à associação.

Tese de julgamento:
1.
O valor da indenização por perda total decorrente de furto deve observar a Tabela FIPE vigente na data do sinistro, quando assim expressamente previsto no contrato.
2.
Cláusula contratual clara e específica prevalece sobre valores referenciais fixados na adesão contratual.
3.
O mero inconformismo da parte não autoriza a rediscussão da matéria em embargos de declaração, ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.023, § 2º, e 1.025; CC,
arts
. 389 e 406; CDC,
arts
. 6º, III, e 47.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30.06.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por

RICARDO SANTOS MOTA
e
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO

c
ontra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que,
à
unanimidade,
deu provimento parcial ao recurso de
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO
, tão somente
para fixar a indenização securitária no valor de R$ 128.590,00, correspondente a 100% do valor da Tabela FIPE para o veículo sinistrado
estabelecida no contrato,
mantendo-se os demais termos da sentença.

Em suas razões recursais
(Id. 320113884)
,
RICARDO SANTOS MOTA

sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da cláusula 7.1.1 do contrato, contradição ao reconhecer a aplicação da Tabela FIPE da data do evento e, ainda assim, adotar valor diverso do que consta nos autos
(R$
162.796,00
: cento e sessenta e dois mil, setecentos e noventa e seis reais
), além de ter julgado fora dos limites da apelação, já que a Associação não impugnou o valor da indenização em seu recurso.

Requer o suprimento das omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeito modificativo aos embargos, a fim de que seja restabelecido o valor indenizatório de R$ 162.796,00
(
cento e sessenta e dois mil, setecentos e noventa e seis reais)
.

Contrarrazões de
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO

pela rejeição do recurso (Id. 322677851).

Por sua vez,
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO

(Id. 321709370)
, alega omissão e contradição, pois o acórdão não teria apreciado todas as deduções contratuais pleiteadas, limitando-se à análise da taxa de participação, tampouco teria condicionado o levantamento da indenização à entrega da documentação necessária à sub-rogação do salvado.

Requer a integração do julgado para que se reconheça a validade de todas as deduções contratuais pertinentes, bem como se estabeleça a exigência documental como condição para levantamento da indenização.

Devidamente intimado,
RICARDO SANTOS MOTA

deixou de apresentar contrarrazões (Id. 324473360).

O
s
recurso
s são
tempestivo
s
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque os embargos de declaração servem ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015)
.

O
s
embargante
s
alega
m
, em síntese, a existência de omiss
ões
e contradiç
ões
no julgado, e pleiteia
m
a correção do
s
vício
s
apontado
s
, além do prequestionamento das matérias debatidas.

No essencial, eis o teor do acórdão embargado:

“
[...]

No caso concreto, a parte autora contratou, mediante pagamento periódico

de valores, denominados
‘
mensalidades associativas
’
, a cobertura contra diversos riscos

previamente estipulados, entre os quais o furto/roubo e a perda total do veículo — exatamente o

sinistro ocorrido, vejamos:

‘
3.1. O integrante do PAR terá direito à reparação ou ressarcimento de dano

causado ao veículo cadastrado apenas quanto aos seguintes eventos:

[...]

e) Roubo consumado do veículo (conforme disposto no art. 157 do Código

Penal –
‘
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave

ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio,

reduzido à impossibilidade de resistência
’
); (Id. 313230377 – fl. 3).

Restou demonstrado nos autos que o veículo da parte autora foi subtraído

mediante ação criminosa, fato este comprovado por boletim de ocorrência e documentos

complementares, cuja autenticidade não foi impugnada pela ré
.

[...]

A apelante, por sua vez, recusou-se a pagar a indenização prevista no

contrato, sob a alegação genérica de que o vínculo entre as partes seria de natureza associativa, e

não securitária.

No entanto, como bem fundamentado pelo juízo a quo, tal argumento não

afasta a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, tampouco elide a

obrigação de indenizar, dado o nítido caráter comercial da atividade desenvolvida pela ré, com

oferta pública e captação indiscriminada de associados, sem a devida autorização da SUSEP.

A jurisprudência tem reiteradamente equiparado tais contratos de

‘
proteção veicular
’
a contratos de seguro, sobretudo quando restam evidenciadas a promessa de

cobertura de sinistros, a contraprestação pecuniária periódica e o descumprimento contratual

imotivado.

[...]

Além disso, a alegação de culpa exclusiva do autor não se sustenta.

Não há, nos autos, qualquer prova de que o apelado tenha concorrido de

forma voluntária ou negligente para a ocorrência do sinistro. A tentativa da ré de transferir a

responsabilidade à vítima, sem respaldo técnico ou pericial, não pode prosperar, especialmente

considerando que foi deferida a produção de prova pericial na origem (Id. 313230887), mas a

própria apelante manteve-se inerte quanto à intimação, permitindo a preclusão da prova que

poderia, em tese, corroborar sua versão dos fatos.

No tocante ao dano moral, deve ser mantida a condenação imposta.

Embora a jurisprudência seja pacífica ao afirmar que a negativa de cobertura, por si só, não

configura dano moral, no presente caso a recusa foi injustificada, abusiva e prolongada, gerando

insegurança jurídica e prejuízo emocional relevante ao consumidor, que ficou desprovido de seu

instrumento de trabalho e sustento, sendo compelido a ingressar judicialmente para receber valor

contratualmente assegurado.

Assim, diante da aflição psicológica, angústia e transtornos prolongados

enfrentados pelo autor em razão da omissão da apelante, mostra-se proporcional e razoável a

fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não merecendo

acolhida o pedido de redução.

No que tange à cota-participação prevista contratualmente, não há previsão

expressa de sua incidência no caso de indenização integral, tampouco cláusula específica que

permita o desconto automático. De toda forma, o contrato em análise carece de transparência e

clareza quanto a essa obrigação, o que, à luz do princípio da interpretação mais favorável ao

consumidor, conduz à inaplicabilidade da cláusula que impõe ônus não suficientemente esclarecido.

Cumpre, entretanto, retificar a sentença no ponto atinente ao valor da

indenização fixada, para esclarecer que, embora a sentença tenha determinado o pagamento de

100% da Tabela FIPE considerando o
valor de veículo novo, o contrato celebrado entre as partes

(Id. 313230377) expressamente prevê que a indenização deve observar a cotação da Tabela FIPE

aplicável ao veículo
semi-novo
, e não zero quilômetro.

Assim, em atenção ao pactuado e ao efetivo objeto

do contrato, veículo Toyota Hilux, ano/modelo 2014/2014, usado e em bom estado de conservação,

a condenação deve se limitar ao valor da Tabela FIPE correspondente ao referido veículo seminovo, no montante de R$ 128.590,00 (cento e vinte e oito mil, quinhentos e noventa reais),

afastando-se, portanto, o valor de R$ 162.796,00 (cento e sessenta e dois mil, setecentos e noventa e

seis reais), utilizado na sentença.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso,

mantendo-se a condenação imposta à apelante, com a seguinte retificação quanto ao valor da

indenização securitária:

a) CONDENAR a requerida ao pagamento da indenização do veículo

sinistrado, correspondente a 100% (cem por cento) do valor da Tabela FIPE aplicável ao

veículo
semi-novo
descrito no contrato (Id. 313230377), qual seja, R$ 128.590,00 (cento e vinte e

oito mil, quinhentos e noventa reais), corrigido monetariamente pela taxa SELIC desde a data da

citação e até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. A partir da vigência desta norma, aplica-se

como índice de correção monetária o IPCA, e como juros legais a taxa SELIC, deduzido o índice de

atualização monetária eventualmente utilizado no período correspondente, conforme disposto nos

artigos 389 e 406 do Código Civil, em sua redação atual;

b) CONDENAR a ré, ainda, ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00

(dez mil reais), a título de indenização por danos morais, importe que deverá observar os mesmos

critérios de atualização e juros acima fixados;

c) CONDENAR a requerida ao pagamento das custas e despesas

processuais, bem como de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor

atualizado do débito, na forma do art. 85 do CPC.

É como voto.

[...]
”
(Id.

317878856
)
.

Pois bem.

Como é cediço, para o
acolhimento do recurso de Embargos de Declaração
faz-se
necessária a demonstração
de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão
,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, pois “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a
controvérsia
” (
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Analisando os embargos de declaração opostos por
RICARDO SANTOS MOTA
, verifica-se, de fato, a presença de omissão relevante.

No acórdão
embargado
foi considerado para fins de adequação do valor indenizatório do veículo o montante expresso no contrato, no montante de
R$ 128.590,00
(cento e vinte e oito mil, quinhentos e noventa reais):

No entanto,
embora o contrato informe o valor de referência do veículo em R$
128.590,00 (cento e vinte e oito mil, quinhentos e noventa reais)
,
correspondente à cotação da Tabela FIPE no momento da contratação (veículo usado –
semi-novo
), a cláusula 7.1.1 do mesmo instrumento contratual estabelece expressamente que o valor da indenização, nos casos de perda total por furto ou roubo qualificado, será aquele vigente na Tabela FIPE
na data do evento danoso
.

Essa estipulação é clara e objetiva, consagrando a
data do sinistro
como o fator determinante do
quantum
indenizatório. Assim, em
que pese
a cifra de R$ 128.590,00

(cento e vinte e oito mil, quinhentos e noventa reais)
conste como valor de referência no momento da adesão contratual, o valor de R$ 162.796,00
(cento e sessenta e dois mil, setecentos e noventa e seis reais)
é o que corresponde à Tabela FIPE no momento da ocorrência do roubo (
Id. 313230373
), razão pela qual deve prevalecer, pois reflete exatamente a regra contratual aplicável ao caso concreto
.

Portanto, o valor de R$ 128.590,00

(cento e vinte e oito mil, quinhentos e noventa reais)
não pode ser utilizado como base indenizatória, sob pena de afronta à própria literalidade contratual, além de implicar violação aos princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda.

Assim, o
pedido de efeito modificativo encontra respaldo no §2º do art. 1.023 do CPC, já que o suprimento da omissão e da contradição alteram, necessariamente, o resultado do julgamento. Impõe-se, pois, a retificação do valor da indenização para R$ 162.796,00

(cento e sessenta e dois mil, setecentos e noventa e seis reais)
, conforme pactuado e incontroverso nos autos.

Quanto aos embargos da
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO
, não se verifica
qualquer
omissão ou contradição.

O acórdão enfrentou suficientemente a tese central da defesa, no sentido de que, ausente cláusula contratual clara e específica permitindo desconto automático de cota-participação, especialmente em caso de indenização integral, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor, à luz do art. 47 do CDC.

A tentativa de ampliar a devolução recursal para abranger outras deduções não individualizadas na apelação extrapola os limites objetivos do recurso originário.

No que toca à documentação para sub-rogação do salvado, tampouco h
á
omissão, pois tal entrega constitui obrigação decorrente da própria execução do julgado, e não impõe condicionamento prévio ao pagamento da indenização, salvo se expressamente pactuado, o que não se verifica nos autos. Portanto, a alegada omissão não se sustenta.

Por fim, no tocante ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Aliás, cumpre ressaltar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil prevê:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Por conseguinte, quanto aos embargos opostos pela
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO
, verifica-se que o acórdão embargado não apresenta qualquer erro de premissa, omissão ou contradição, limitando-se o inconformismo da embargante à rediscussão do mérito já apreciado. Evidenciado o caráter infringente do recurso, incabível nesta via integrativa, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
ACOLHO

os embargos de declaração opostos por
RICARDO SANTOS MOTA
, com efeito modificativo, para restabelecer o valor da indenização securitária no montante de R$ 162.796,00

(cento e sessenta e dois mil, setecentos e noventa e seis reais)
, conforme a Tabela FIPE da data do evento danoso e nos termos contratuais.

De outro lado,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pela
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025